Tribunal: TJBA
Processo: 8095205-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095205-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s): RODRIGO SCOPEL

APELADO: ADELICIO PEREIRA AMANCIO

Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em ação revisional de contrato de crédito pessoal, deu parcial provimento à sua apelação para afastar a condenação por danos morais, mas manteve a revisão da taxa de juros, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática ao: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por ser significativamente superior à taxa média de mercado; (ii) determinar a restituição em dobro do indébito; e (iii) fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão de cláusulas que se mostrem abusivas e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que flexibiliza o princípio da força obrigatória dos contratos.

4. É abusiva a taxa de juros remuneratórios (9,49% a.m. e 196,82% a.a.) que excede substancialmente a taxa média de mercado para a mesma operação na época da contratação (5,55% a.m. e 91,25% a.a.), o que justifica sua limitação à referida média, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança de valores decorrentes de cláusula abusiva, em contrato firmado após 30 de março de 2021, enseja a repetição do indébito em dobro, pois a conduta é contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé, nos termos da tese firmada pelo STJ. 6. Conforme o art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários de sucumbência segue a ordem preferencial de valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa. Sendo irrisório o proveito econômico obtido pela parte, mostra-se correta a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa para assegurar remuneração adequada ao advogado.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8095205-96.2023.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO
AGIPLAN
S.A.
e, como agravado,
A
DELICIO PEREIRA AMÂNCIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.